Tribunal: TJDFT
Processo: 0736575-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. HIGIDEZ DO ATO COATOR. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 E 313, I, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO.
1. O ato coator está suficientemente fundamentado e amparado na prova incipiente produzida nos autos, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 e estiver preenchido um dos requisitos do art. 313, ambos do CPP.
3. A via estreita do habeas corpus não permite a valoração da prova, ainda incipiente, tampouco autoriza contraposição da versão do paciente sobre os fatos com a prova colhida no inquérito policial, sob pena de ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, cabendo a defesa, ao longo da instrução, comprovar que o paciente, ao entregar a arma de fogo nas mãos do corréu, realmente desconhecia a intenção homicida desse.
4. O fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis não implica em sua imediata soltura quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Do mesmo modo, a aplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão não se mostra adequada para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.
5. Ordem denegada.